Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1009515-26.2018.8.11.0003 acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução em relação ao ex-sócio JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA.
Aduz que, quando os nomes dos sócios constam na CDA, não há a necessidade de demonstração dos requisitos do art. 135, III do CTN, para inclusão deles no polo passivo da execução fiscal.
Sustenta que é legítima a inclusão do nome do agravado na CDA, uma vez que ele fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica que contraiu a dívida de ICMS na data do fato gerador.
Argumenta que o Magistrado a quo se utilizou de premissa equivocada para reconhecer a ilegitimidade do sócio, pois não verificou a data do fato gerador e sim da constituição definitiva do crédito.
Assevera que na data do fato gerador o agravado ainda não havia se retirado do quadro societário da pessoa jurídica devedora de ICMS, sendo, portanto, corresponsável.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado.
O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (ID 57324463).
Em sede de contrarrazões, o agravado sustenta a intempestividade do recurso e pugna pelo não conhecimento. Caso não seja esse o entendimento, requer o desprovimento do presente agravo (ID 56878999).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que “parece proceder” a preliminar de extemporaneidade. Quanto ao mérito, opina pelo não provimento do recurso (ID 63175979).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias. No entanto, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, contado a partir da intimação pessoal.
Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.
Compulsando o andamento do feito originário, verifica-se que, a decisão agravada foi proferida em 10/07/2020 e a Fazenda Pública intimada em 15/07/2020, como prazo final para manifestação em 26/08/2020.
Por sua vez, o presente recurso de Agravo de Instrumento fora interposto em 27/08/2020.
Assim, evidentemente, mostra-se intempestiva a interposição de recurso.
Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.
Destarte, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Pertinente à matéria, colaciono o entendimento doutrinário:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. (...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.(...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.
A corroborar o acima exposto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. O presente recurso é intempestivo, pois interposto quando já decorrido o prazo do art. 1.003, §5o, do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082312315, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 31-07-2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMBINADA COM ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. Não merece ser conhecido agravo de instrumento interposto fora do prazo recursal (artigos 1.003, caput e § 5o, e 219 do CPC). NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70082333030, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Redator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 31-07-2019)
Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III e 1.003, § 5o, ambos previstos no Código de Processo Civil, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, a tempestividade.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator